Tribunal: TJMT
Processo: 1044894-11.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044894-11.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 37.526.530/0001-88 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – MERCADORIAS DESTINADA À EXPORTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCABIMENTO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

O mero desprovimento de agravo interno por votação unânime não basta para fundamentar a aplicação da multa prevista no
art. 1.021, §4º, do CPC
, sendo necessária a configuração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática por mim proferida que desproveu o recurso de apelação interposto contra
SM Laminados de Madeiras Ltda
(id.163179679).

Irresignado, o agravante alega, em breve síntese, que a decisão monocrática merece ser revista, ao argumento de que
“à Informação n.º 004/2019/CCIR/SUFIS/SARP/SEFAZ, de 15-03-19, em anexo, enfatiza que a empresa não provou o direito invocado na esfera administrativa”.

Aduz que
“os supostos créditos não são ilimitados nem do exclusivo alvedrio do contribuinte, como pretende insinuar o(a) autor(a), depende, dentre outros requisitos, da comprovação de que as operações anteriores à exportação se enquadram nos incs. I e II do § 3º do art. 20 da LC n.º 87/96”.

Assevera que
“
a empresa não comprovou a efetiva exportação, muito menos provou que todas mercadorias/insumos foram integralmente consumidas na produção, ou que se tornaram partes integrantes dos produtos finais efetivamente exportados”.

Verbera que
“
comprovação da efetiva exportação das mercadorias deveriam ser apresentados outros documentos, quais sejam: memorandos de exportação, registros de exportação, declarações de exportação, documentos que estar devidamente averbados na SRF
”.

Afirma que
“
a alegação da empresa no sentido de que teria adquirido diversos insumos que lhe dariam direito aos créditos de ICMS, não apresentou nenhuma prova quanto às aludidas operações anteriores diretamente relacionadas aos produtos ditos exportados, limitou-se a apenas apontar valores e números de notas fiscais por meio de tabelas, elaboradas a seu talante, o que nem de longe tem o condão de assegurar sua pretensão”.

Sustenta, ainda, que
“as meras conjeturas formuladas pelo (a) requerente não tem o condão de, por si só, assegurar o direito de créditos de ICMS”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática.

Por sua vez, o agravado
SM Laminados de Madeiras Ltda
, em suas contrarrazões, rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do agravo,bem como a aplicação de multa do art. 1.021, §4º, do CPC

(id.172759667).

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença de singela instância.

A decisão hostilizada é cristalina quanto aos documentos colacionados pelo agravado (
notas fiscais eletrônicas, extrato de registro de exportação – Siscomex (Secretaria de Comércio Exterior) e comprovante de exportação da Receita Federal)

para demonstrar o cumprimento das exigências descritas no RICMS,
in verbis
:

“(...) Compulsando os autos, constata-se que a mercadoria, de fato, estava destinada à exportação, como anotado nas
notas fiscais eletrônicas (id.157876330, págs.04/05, id. 157876331, págs.01/05), id. 157876333, págs.01/04, id. 157876335, págs.01/10), extrato de registro de exportação – Siscomex (Secretaria de Comércio Exterior) (id. 157876330, págs.01/03, id. 157876332, págs.01/03),
sendo que, após esta dedução, é certo que há de se rejeitar as alegações do recorrente.

Inicialmente, apenas a título elucidativo, explica-se a razão da impossibilidade da incidência do ICMS nas operações destinadas à exportação.

A Lei Kandir (Lei Complementar Federal nº 87/96), em seu artigo 3º, II, dispõe o seguinte: “Art. 3º O imposto não incide sobre: (...) II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; (Vide Lei Complementar nº 102, de 2000) (Vide Lei Complementar nº 102, de 2000) (...)”

É cediço que o legislador aplicou esta prática, justamente para fomentar o comércio, a fim de que ocorressem mais exportações, já que, consequentemente, o preço das mercadorias com esta finalidade, seriam reduzidos.

Destarte, é uma medida inteiramente vinculada a questões econômicas do Brasil, logo, justifica-se a impossibilidade da cobrança do ICMS na presente demanda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – EXONERAÇÃO TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária seu transporte interestadual. (N.U 1013935-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 17/6/2020).

Assim sendo, não resta dúvida com relação à impossibilidade da incidência do ICMS nas mercadorias destinadas à exportação.

No que tange a ausência de comprovação, verifica-se que, na realidade, este ponto se encontra demonstrado no feito, já que, como mencionado alhures, as notas fiscais e o extrato de registro de exportação – Siscomex (Secretaria de Comércio Exterior), foram juntadas, e esta demonstra que a operação, de fato, é relativa à exportação de mercadoria.

Não há qualquer dispositivo, ou entendimento, que se alinhe ao fato de que a notas fiscais e o extrato de registro de exportação – Siscomex (Secretaria de Comércio Exterior) não seriam documentos hábeis a assegurar a operação, e, inclusive, seria incumbido ao recorrente apresentar provas a fim de desconstituir o documento.

Desse modo, poderia, inclusive, pleitear pela realização de perícia, a fim de visualizar a idoneidade do documento, ou tentar a descaracterização do referido, por meio de outro documento, ou prova afim.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença na forma prolatada”.

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, a qual pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que o serviço de transporte de mercadoria destinada à exportação se trata de hipótese de não incidência de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (LC n. 87/1996).

Ademais, não se trata de operações e prestações no mercado interno, anteriores à exportação, mas sim de cobrança de ICMS das mercadorias destinadas efetivamente à exportação. A questão não merece maiores dilações, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 754917, com repercussão geral, fixou a tese nº 475, no seguinte sentido:

“A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação
”
.
(STF, Tribunal Pleno, RE 754917, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 5/8/2020).

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

No tocante à aplicação do art. 1.021, §4º, do CPC, é certo que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa ali prevista, a qual não se trata de simples decorrência lógica do não provimento, por votação unânime, da pretensão recursal. Para a aplicação de tal penalidade é necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023